Tribunal: TJSP
Processo: 1006998-49.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
apelação – busca e apreensão – alienação fiduciária – sentença de procedência - justiça gratuita concedida ao réu – banco que deve restituir os objetos do requerido constantes no auto de apreensão ou arcar com o respectivo custo, admitida a compensação – desnecessário o ajuizamento de ação própria – sentença parcialmente reformada – recurso provido.